Tribunal: TJDFT
Processo: 0707205-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 1694, § 1o, do CC: Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.

2. Sopesados os elementos de convencimento carreados, deve-se prestigiar a sentença que estabeleceu os alimentos de acordo com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.